Tribunal: TJMT
Processo: 1050992-65.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050992-65.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA - CPF: 207.710.961-00 (EMBARGADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (EMBARGANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO E BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE A LEI DO DISTRATO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou a restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de lote, com retenção de 15% sobre o montante desembolsado (R$ 25.799,73), a ser devolvido de forma integral, em parcela única. A embargante aponta contradição quanto ao percentual de retenção e à base de cálculo, além de omissão quanto ao afastamento do art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/1979.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto ao percentual de retenção fixado na sentença; (ii) saber se há divergência relevante quanto à base de cálculo adotada para a restituição; (iii) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade do art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/1979, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. Configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência interna entre a fundamentação e o comando decisório, quando consignado, em trecho do voto, percentual de retenção diverso daquele efetivamente fixado na sentença e mantido no dispositivo.
Impõe-se a correção para constar o percentual de 15%, em consonância com os termos da decisão originária
.

4.

A base de cálculo da retenção corresponde ao valor efetivamente pago pela adquirente, qual seja, R$ 25.799,73
, conforme reconhecido na sentença e confirmado nos autos, devendo ser afastada menção equivocada a montante distinto constante de trecho isolado do acórdão.

5.

Não há omissão quanto ao afastamento da restituição parcelada prevista no art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/1979, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a prevalência do Código de Defesa do Consumidor

nas relações de consumo
, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsps 2.106.548/SP, 2.117.412/SP, 2.107.422/SP e 2.111.681/SP, reconhecendo que a restituição deve ocorrer em parcela única, sob pena de configuração de prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para sanar as contradições relativas ao percentual de retenção e à base de cálculo, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar contradição interna do acórdão quanto ao percentual de retenção e à base de cálculo, sem modificação do resultado do julgamento.
2. Nas relações de consumo decorrentes de contrato de compra e venda de lote, prevalece o Código de Defesa do Consumidor sobre a Lei nº 13.786/2018 e sobre o art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, impondo-se a restituição dos valores em parcela única, vedada a prática abusiva de parcelamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; Lei nº 6.766/1979, art. 32-A, §1º; Lei nº 13.786/2018; CDC, arts. 39, 51, II, IV e IX, e 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.548/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.09.2025; REsps 2.117.412/SP, 2.107.422/SP e 2.111.681/SP.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1050992-65-2025

EMBARGANTE: GMP 7 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

EMBARGADA: ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto GMP7 Empreendimentos SPE LTDA, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que condenou a Embargante

a promover a
restituição

no valor de
R$ 21.929,77 (vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), referente
ao valor pago (R$ 25.799,73), com a devida dedução da cláusula penal de 15% correspondente a R$ 3.869,96,
(três mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), devendo ser corrigido pelo IPCA desde o desembolso até o trânsito em julgado da sentença. Após, juros de mora pela SELIC, que abrange juros e correção.

Nas razões recursais a Embargante alega existência de
contradição
no acórdão tendo em vista que
na ementa, quanto no relatório, o próprio acórdão registra expressamente que a sentença autorizou a retenção de 15% (quinze por cento) sobre os valores pagos, inclusive, detalhando os cálculos efetuados, com indicação do montante pago, do percentual de retenção e do valor a ser restituído à parte autora.

Assinala que, no entanto ao iniciar a fundamentação do voto condutor, o acórdão passa a afirmar que a sentença teria determinado a retenção de apenas 10% (dez por cento) sobre o valor pago, o que não corresponde ao teor da decisão de primeiro grau, tampouco, ao que foi corretamente descrito nas demais partes do próprio julgado.

Alega que há também contradição com relação a base de cálculo, tendo em vista que em determinados trechos do acórdão, inclusive, no relatório e na fixação do valor da causa, consta que o montante pago pela autora seria de R$ 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

Assevera que em alguns momentos ao reproduzir argumentos das contrarrazões, menciona-se valor diverso, na ordem de R$ 26.302,99, (vinte e seis mil trezentos e dois reais e noventa e nove centavos) com percentuais e cálculos distintos, havendo necessidade de esclarecer quais desses valores foi efetivamente adotado como base decisória pelo Tribunal, tampouco se houve correção ou validação de algum deles para fins de aferição da alegada “perda substancial”.

Afirma que no
acórdão embargado consta que, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor,
não se aplicaria o parcelamento da restituição previsto no art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/1979, por reputá-lo prática abusiva
, fazendo referência genérica à Súmula 543 do STJ, ressaltando que há omissão com relação

ao afastamento do 32-A, §1º, da Lei

Nº 6.766/1979.

Apresenta prequestionamento aos artigos 1.022, incisos I e III, do CPC; art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC; art. 32-A, caput e §1º, da Lei nº 6.766/1979; arts. 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Embargada sustenta que da leitura sistemática do julgado evidencia que
não houve qualquer oscilação decisória, tampouco alteração da premissa fática adotada para solução da controvérsia
sendo que

eventual referência pontual a percentual diverso, inserida em trecho isolado da fundamentação, não possui densidade jurídica suficiente para caracterizar contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC, pois não há conflito lógico entre fundamentos nem incompatibilidade entre a motivação e o dispositivo.

Alega que trata-se, de imprecisão material destituída de impacto sobre a conclusão do julgamento, incapaz de comprometer a coerência interna do acórdão ou de gerar dúvida objetiva quanto ao comando decisório, acrescentando que o julgado adotou expressamente como parâmetro o montante reconhecido na sentença e comprovado nos autos, valor este que serviu de base para a manutenção da retenção de 15% sobre as quantias efetivamente desembolsadas.

Ressalta que de forma objetiva o valor efetivamente pago pela parte autora corresponde à quantia de R$ 25.799,73, conforme expressamente indicado na petição inicial e confirmado pela documentação acostada aos autos, sendo este o montante que fundamentou a sentença e serviu de base para o julgamento do recurso. Assim, eventual menção a cifra distinta em manifestações processuais não altera a realidade fática consolidada nos autos, nem compromete a clareza do acórdão, que se apoiou corretamente no valor de R$ 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos),

como base efetiva da condenação.

Assinala que
no tocante à alegada omissão quanto ao afastamento do art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/1979, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma ampla, expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a Lei nº 13.786/2018
, nas hipóteses de relação de consumo, sendo que o voto condutor transcreveu precedentes recentes e paradigmáticos da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, o REsp 2.106.548/SP, nos quais restou firmada a tese de que, havendo conflito normativo, prevalece o CDC, inclusive. para afastar a restituição parcelada prevista na legislação especial.

Verbera que o acórdão analisou, explicitamente, os dispositivos pertinentes à controvérsia, especialmente, os arts. 51 e 53 do CDC e o art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, ainda que sob a ótica da compatibilização normativa firmada pelo STJ, sendo desnecessária menção literal a cada dispositivo para fins de viabilização de eventual recurso excepcional. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de contradição no acórdão embargado na medida em que quando do início a fundamentação ficou registrado que o Juízo determinou a retenção no percentual de 10%, quando foi determinada retenção de 15% sobre os valores pagos, bem como há contradição com relação a base de cálculo, tendo em vista que em determinados momentos ficou registrado que seria de R$ 26.302,99, (vinte e seis mil trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), no entanto, determinados trechos do acórdão, inclusive,

no relatório consta que o montante pago pela autora seria de R$ 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), inclusive, o valor dado à causa é nesse montante.

Cumpre anotar que no Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante consta expressamente que foram mantidos os termos da sentença.

A base de cálculo para incidência da retenção é o montante pago pela Embargada, no caso R$ 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), sendo que a retenção é no percentual de 15% sobre referido valor.

Dessa forma,

assiste razão à Embargante ao suscitar a contradição demonstrada no início da fundamentação do acórdão,

uma vez que deve constar que o Juízo determinou a retenção no montante de 15% e não em 10% como constou na referida decisão.

Com relação ao montante ou a base de cálculo da retenção é o valor pago que conforme afirmado pela própria Recorrida é de 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos) e não o valor correspondente a 26.302,99, (vinte e seis mil trezentos e dois reais e noventa e nove centavos, constante do acórdão.

No pertinente a forma de devolução do valor à Autora que a Embargante sustenta que deve ser parcelada

e que estaria ocorrendo omissão com relação a aplicação do artigo 32 da 32-A, §1º, da Lei n º 6.766/1979, anoto que a matéria foi devidamente analisada e decidida
de forma a propiciar eventual recurso junto às instâncias Superiores senão vejamos:

(...)

“
a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamento dos REsp
2.106.548/SP,

2.117.412/SP
,
2.107.422/SP
e
2.111.681/SP
, é no sentido de que o CDC prevalece sobre a Lei nº 13.786/2018 sendo que os descontos admitidos pela Lei 13.786/2018 podem, em regra, ser realizados, salvo quando se tratar de relação de consumo quando a soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de 25% dos valores pagos.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais
2.106.548/SP, 2.117.412/SP, 2.107.422/SP e 2.111.681/SP,

a Corte Superior adotou a tese pela prevalência do CDC sobre a Lei do Distrato, nos termos do voto da Ministra Nancy Andrighi, ou seja, firmou-se entendimento no sentido da prevalência do CDC em relação a Lei 13.786/2018 em razão da sua especialidade quando se tratar de relação de consumo,
devendo dessa forma, observar as disposições constantes dos 51, IV, e 53 que consideram nulas as cláusulas abusivas aquela que prevê a perda total das prestações na hipótese de resolução por inadimplemento do consumidor, mesmo porque interpretação diversa em determinadas hipóteses poderia levar a desvantagem exagerada e total iniqüidade em ofensa á razoabilidade e a boa fé objetiva em prejuízo do consumidor.

Cumpre transcrever a decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no (Recurso Especial n.
2106548 – SP (2023/0393051-0) Relatora: Ministra Nancy Andrighi Data: 02/09/2025) que delimita o atual entendimento sobre o tema, estabelecendo um novo panorama para os distratos de imóveis (lotes)

(...)

No caso em análise, como visto, a Autora firmou o contrato de compra e venda do imóvel descrito nos Autos realizando pagamento do valor correspondente a R$ 27.799,73 (vinte e sete mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos tendo adimplido de forma que a aplicação literal da cláusula penal na forma como redigida levaria a uma retenção de R$ 25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), resta a restituir à compradora a quantia de apenas R$ 1.027,86 (mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), ou seja, quase 100% do montante pago o que não é admissível e se afasta completamente da razoabilidade.

Ademais, referida retenção tem a finalidade de ressarcir a vendedora pelas despesas realizadas com o empreendimento, venda, propaganda, tributos entre outras eventuais despesas não podendo constituir fonte de enriquecimento desta.

Diante desse quadro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a lei do Distrato não deve ser aplicada de forma irrestrita, sendo que em casos de conflito de normas entre a lei 13.786/2018 e o CDC deve prevalecer este último quando se tratar de relação de consumo, haja vista que visa proteger o consumidor, tendo em vista que parte considerada vulnerável na relação de consumo.

Assim, com base nessa premissa, conforme se infere dos julgados retro mencionados, o STJ reinterpretou a aplicação do Art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, e aplicação da lei
13.786/2018
alterando, significativamente, o cenário para a
rescisão de contratos
de
loteamento
em relações de consumo visando manter o equilíbrio contratual, sendo que a
o reafirmar a prevalência do
CDC
, a Corte busca garantir que as disposições da Lei do Distrato sejam aplicadas de forma a não gerar desvantagem exagerada para o adquirente.

Diante dessas considerações, no caso em análise não merece modificação a sentença quando a determinação de que a retenção pela vendedora sobre o montante pago pela compradora deve ocorrer em 15% sobre o valor pago e não sobre o valor atualizado do contrato como pretende a Apelante.

No pertinente a forma de restituição do valor a Apelante assinala que deve ocorrer de forma parcelada, no entanto, não lhe assiste razão
.

Ocorre que a restituição do valor de forma parcelada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça constitui prática a abusiva contrária aos artigos 39, e 51 incisos II, IV e IX do CDC, sendo que referida modificação determinando a restituição parcelada não se aplica às relações de consumo de forma que deve ocorrer a restituição em parcela única.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTE URBANO.
INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IPTU. JUROS MORATÓRIOS. CLÁUSULA PENAL. BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO.
PARCELA ÚNICA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame.

Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c reintegração de posse, decorrente de inadimplemento do adquirente.

II – Questões em discussão.

Discute-se: (i) responsabilidade do comprador pelo pagamento do IPTU até a sentença; (ii) termo inicial dos juros moratórios; (iii) forma de restituição dos valores; iv) manutenção das demais determinações da sentença (taxa de fruição, indenização por benfeitorias e cláusula penal de 2%).

III – Razões de decidir.

(i) É cabível a cobrança do IPTU incidente durante o período de posse do comprador, quando há expressa cláusula contratual; (ii) Juros moratórios somente após o trânsito em julgado quando discutido o percentual ou extensão da restituição; (iii) Restituição em parcela única mantida; (iv) Cláusula penal de 2% preservada por expressa previsão contratual.

IV – Dispositivo.

Recurso parcialmente provido

V – Tese de julgamento.“1. O promitente-comprador responde pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel durante o período em que permaneceu na posse direta.

2. Os juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores, quando discutida judicialmente a extensão da retenção, fluem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

(N.U 1021300-72.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12 sobre o valor da condenação”.

(...)

Dessa forma,

conforme bem ficou decidido de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a Lei do Distrato não deve ser aplicada de forma irrestrita, sendo que em casos de conflito de normas entre a lei 13.786/2018 e o CDC deve prevalecer este último quando se tratar de relação de consumo, haja vista que visa proteger o consumidor, tendo em vista que parte considerada vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto a questão referente a forma de restituição do valor pago pela Recorrida encontra-se devidamente analisada e decidida em conformidade com o entendimento da Corte Superior
, não havendo omissão quanto a este ponto de modo que a Embargante pretende reanálise dessa matéria o que não é admissível na via adotada.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração
apenas
para sanar a contradição apontada
determinando que no início da fundamentação onde constou que o Juízo havia determinado a retenção de 10% deve constar o percentual de 15% e para sanar a contradição com relação a base de cálculo para constar que é sobre o valor pago pela Embargada que, no caso, corresponde a
25.799,73 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), mantendo-se no mais o acórdão recorrido.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026